Tribunal: TJMT
Processo: 1003380-66.2018.8.11.0045
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003380-66.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO CARLOS GANZER - CPF: 460.106.530-53 (APELANTE), GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO), BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA - CNPJ: 03.512.021/0001-84 (APELADO), VITOR DA SILVA SOUZA - CPF: 042.810.951-95 (ADVOGADO), ALANN LOPES CARASSA - CPF: 031.326.071-00 (ADVOGADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA - CNPJ: 03.512.021/0001-84 (REPRESENTANTE), ANDERSON BETTANIN DE BARROS - CPF: 827.524.351-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO – EMPLACAMENTO PROVIDENCIADO PELA CONCESSIONÁRIA – PLACA CLONADA – ATO ILÍCITO NÃO ATRIBUÍVEL À VENDEDORA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL – RESSARCIMENTO MATERIAL INDEVIDO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Se não restar cabalmente demonstrado nos autos que a fraude era anterior e conhecida pela Concessionária, não pode ser a ela atribuída a responsabilidade civil pela clonagem da placa do veículo novo mesmo que se proposto a prestar o serviço de primeiro emplacamento.

A ausência de ato ilícito impede a condenação ao ressarcimento do prejuízo material e a configuração de dano moral.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC)
.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Indenizatória julgada improcedente, com a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa (art. 85, §2º, do CPC).

O apelante informa que em 10/9/2014 adquiriu um veículo novo na Concessionária apelada e quando foi efetuar o licenciamento no ano seguinte se deparou com diversas infrações de trânsito registradas nos Estados de Minas Gerais e São Paulo.

Destaca a intempestividade da contestação e a existência de testemunha relatando que as placas foram entregues a ele (apelante) dentro das dependências da empresa vendedora.

Ressalta ainda que pagou para a apelada R$685,00 pelo serviço de despachante, e que no DETRAN-MT promoveu apenas a fixação das placas com lacre.

Sustenta que a reclamação que fez no PROCOM bastou para dar conhecimento dos fatos à parte contrária, que se recusou a contribuir para a resolução do problema administrativamente.

Aduz ter sofrido dano moral e pede a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID. 168833316.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, é preciso ressaltar a existência de certidão nos autos atestando a tempestividade da contestação, o que basta para afastar a tese de revelia.

Em 10/9/2014 o apelante adquiriu junto à Concessionária apelada o veículo GM CRUZE 1.8 LT, RENAVAM 104616, ano 2014, placa QBC 1629/MT, por R$ 72.500,00.

Diz que pagou a apelada pelo serviço de providenciar o emplacamento e em janeiro de 2015 ao buscar regularizar o Licenciamento Anual se deparou com a existência de multa em outros Estados da Federação, onde seu veículo jamais esteve.

Foi constatada então a clonagem de placa, o que teria levado o apelante a gastar R$80,50 com recursos administrativos ao Departamento de Trânsito.

Apesar do emplacamento claramente não constituir a atividade-fim da apelada, por ter ela disponibilizado a essa comodidade ao cliente, se inseriu na cadeia de consumo nos termos do art. 7º do CDC.

Contudo, não é possível chancelar aqui a tese de que o automóvel foi adquirido da apelada nessa condição em setembro de 2014. Isso porque o próprio apelante confirma que levou o produto até o pátio do DETRAN-MT para que lá fosse vistoriado e tivesse as placas lacradas.

Esses procedimentos a cargo do Poder Público atestam que na época da compra e venda o único veículo em circulação no território nacional com as placas QBC 1629/MT era o do apelante.

E tendo o autor sido vítima de crime depois de concluídos todos os negócios jurídicos firmados com a apelada, é inviável atribuir a ela essa responsabilidade civil.

Do mesmo modo, não é viável acolher o pedido do apelante de substituição do veículo ou ressarcimento integral do preço pago, visto que o defeito verificado não o torna imprestável para a finalidade a que se destina. Para a resolução da questão basta buscar a substituição das placas com numeração fraudada.

A propósito, os autos demonstram que o autor buscou as devidas providências junto à Polícia Judiciária Civil e ao DETRAN-MT,

O contexto dos autos revela a ausência de correlação entre os serviços e produtos fornecidos pela apelada e o ato ilícito posterior suportado pelo consumidor. Logo, é inviável a condenação da Concessionária à reparação material (art. 373, inciso I, do CPC).

A responsabilização civil por dano moral tem amparo no art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe que a conduta antijurídica seja capaz de causar dor, angústia e sofrimento desproporcionais, abalando a dignidade, a honra, a tranquilidade emocional ou a imagem do ofendido.

A situação relatada gerou intensos contratempos ao autor, mas não angústia, sofrimento desproporcional, abalo psicológico, ofensa à dignidade, honra ou imagem que justifique a indenização pleiteada.

Mesmo que se tratasse de compra e venda de veículo usado, mantém-se a imprescindibilidade de ficar evidenciado nos autos que a fraude era contemporânea ao negócio jurídico firmado.

Sobre a matéria:

Recurso inominado.
Ação indenizatória por danos materiais e morais. Compra e venda de veículo. Placa clonada
. Desfazimento do negócio. Propaganda enganosa. Inocorrência.
Ausência de elementos a indicar que a concessionária ré tinha conhecimento da fraude. Ausência de violação aos atributos da personalidade
. Transtorno que, em que pese, indesejável, foi resolvido de forma célere pela requerida, sem transcender a esfera do mero incômodo. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(Recurso Cível n. 71007152101, Segunda Turma Recursal Cível, TJ/RS, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, julgado em 11/10/2017, sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR USADO (...).
Ausência de defeito ou fato do produto ou serviço apto a ensejar aa rescisão do negócio ou indenizar o Autor por danos morais. Manutenção da sentença que se impõe
. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
[APELAÇÃO 0000907-11.2017.8.19.0022. Des(a). LEILA MARIA RODRIGUES PINTO DE CARVALHO E ALBUQUERQUE - Julgamento: 30/03/2023 - DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25ª ), sem destaques no original].

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados pelo juízo da causa comportam majoração de ofício pelo Tribunal.

O STJ já definiu que “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
(...)

(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo autor de 10% para 15% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023